Tribunal: TJMT
Processo: 1008805-56.2025.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008805-56.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEX MARIANO DA SILVA - CPF: 022.380.641-25 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. REGISTRO NO SCR/SISBACEN. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA E COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DOCUMENTO OFICIAL IDÔNEO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ao fundamento da ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de tentativa de solução administrativa e da inexistência de documento que demonstrasse negativa de concessão de crédito decorrente de registro no SCR/SISBACEN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) é legítima a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda; e (ii) o extrato do SCR/SISBACEN constitui prova idônea para demonstrar a existência de restrição e, consequentemente, o interesse processual do autor.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir decorre do binômio necessidade e adequação, não se confundindo com a obrigatoriedade de prévia tentativa de solução administrativa, salvo expressa previsão legal, inexistente no caso concreto.

4. A exigência de esgotamento extrajudicial como requisito para acesso ao Poder Judiciário viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

5. O extrato do Sistema de Informações de Crédito (SCR), emitido por órgão oficial do Banco Central do Brasil, constitui documento idôneo e suficiente para demonstrar a existência de registro atribuído à instituição financeira ré, legitimando o prosseguimento da demanda.

6. A exigência de comprovação prévia de negativa formal de crédito impõe ônus excessivo ao consumidor e transfere para a fase de admissibilidade matéria própria do mérito da demanda.

7. A controvérsia acerca da natureza jurídica do SCR e da configuração do dano moral é matéria a ser apreciada após regular instrução processual, sob o crivo do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de tentativa prévia de solução administrativa não constitui causa legítima para a extinção do processo sem resolução do mérito, salvo expressa previsão legal.

2. Documento oficial extraído do SCR/SISBACEN é meio idôneo para demonstrar a existência de registro atribuído à instituição financeira e caracterizar o interesse processual do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALEX MARIANO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Multa Astreinte c/c Danos Morais movida em face de BANCO CSF S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a parte autora não comprovou a tentativa de solução administrativa do conflito, bem como deixou de apresentar documento comprobatório da negativa de concessão de crédito decorrente do apontamento no SCR/SISBACEN, descumprindo a determinação de emenda à inicial.

Em suas razões recursais (ID. 325725397), o apelante sustenta, em síntese, a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).

Argumenta que o "modelo de justiça multiportas" não impõe uma cláusula escalonada obrigatória.

Aduz, ainda, que a exigência de documento comprobatório de negativa formal de crédito é descabida, uma vez que a inscrição indevida em cadastro restritivo (equiparando-se o SCR a tal) gera dano moral
in re ipsa
.

Afirma que o extrato do SCR/SISBACEN anexado aos autos é prova suficiente da restrição e do interesse processual.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas (ID. 335686877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ALEX MARIANO DA SILVA
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Multa Astreinte c/c Danos Morais em face de
BANCO CSF SA.

Narra o autor que, ao se dirigir a uma instituição financeira para adquirir serviços e produtos, teve seu crédito negado. Ao questionar o motivo, foi informado que existiam restrições internas em seu nome. Após consultar o SCR/SISBACEN, descobriu que seu nome estava inscrito no campo vencido/em prejuízo no valor de R$ 8.061,36 (oito mil, sessenta e um reais e trinta e seis centavos), tendo como credor o Banco CSF SA.

Sustenta que jamais foi comunicado sobre a inclusão de seus dados no referido sistema, o que reputa como ilegal, uma vez que a legislação consumerista exige notificação prévia ao consumidor.

Em decisão, o juízo do feito determinou a emenda da petição inicial a demonstração do interesse de agir mediante comprovação de tentativas administrativas de solução do conflito, além de apresentar documento comprobatório da negativa de concessão de crédito por instituição financeira ou outro elemento idôneo que demonstrasse ter a solicitação de crédito sido recusada em razão da negativação questionada.

Transcorrido
in albis
o prazo de emenda à inicial, sobreveio sentença que, ao fundamento do descumprimento da determinação, bem como da alegada ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de tentativa de solução administrativa do conflito e da inexistência de documento que comprovasse a negativa de concessão de crédito decorrente de eventual apontamento no SCR/SISBACEN, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Insurge-se o autor contra a sentença, ao argumento de desnecessidade de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) e que o extrato do SCR/SISBACEN anexado aos autos é prova suficiente da restrição e do interesse processual, além de que a inscrição indevida em cadastro restritivo (equiparando-se o SCR a tal) gera dano moral
in re ipsa.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, consubstanciada na ausência de prova de tentativa de solução administrativa e na falta de comprovação de negativa de crédito.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado a quo, a sentença merece reforma.

O interesse de agir, condição da ação, assenta-se no binômio necessidade-adequação. A necessidade verifica-se pela impossibilidade de obter a satisfação do direito alegado sem a intercessão do Estado-Juiz. A adequação refere-se à escolha da via processual apta a corrigir a lesão apontada.

No caso em tela, a exigência de prévio requerimento administrativo ou de esgotamento das vias extrajudiciais como condição para o acesso ao Poder Judiciário não encontra amparo na Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição em seu artigo 5o, inciso XXXV. Salvo exceções expressas na legislação (como em matérias previdenciárias específicas ou justiça desportiva), não se pode obrigar a parte a litigar administrativamente antes de buscar a tutela jurisdicional.

Nesse sentido, a resistência à pretensão autoral, caracterizadora da lide, confirmar-se-á pela própria contestação do mérito ou pela manutenção do registro impugnado, sendo despicienda a prova de protocolo de atendimento prévio (SAC) para configurar o interesse de agir em demandas de consumo desta natureza.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor instruiu a petição inicial com o extrato do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, documento extraído diretamente de sistema oficial e autenticável por código público, demonstrando a existência de apontamento em seu nome na categoria "vencido/em prejuízo", atribuído à instituição financeira ré.

O documento de inclusão em cadastro negativo do Banco Central do Brasil (SCR), constante dos autos de origem, revela-se idôneo para corroborar as alegações formuladas na exordial quanto à efetiva negativação ou restrição do nome do apelante. Tal documento constitui indício material suficiente da causa de pedir, qual seja, a existência de um registro que o consumidor reputa indevido e prejudicial.

Exigir que o consumidor apresente, liminarmente, uma declaração formal de outra instituição financeira negando crédito especificamente em razão desse apontamento constitui ônus excessivo e desproporcional, que obstaculiza o acesso à justiça.

A prova do dano efetivo ou a discussão sobre a natureza do SCR (se restritiva ou meramente informativa) são questões atinentes ao mérito da demanda, a serem analisadas após a devida instrução processual e o contraditório, e não requisitos para a admissibilidade da petição inicial.

Destarte, estando a inicial instruída com a prova da existência do registro questionado (extrato do SCR), não há fundamento jurídico para a extinção prematura do processo por inépcia ou falta de interesse de agir.

A demonstração da negativação, por si só, já evidencia a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pleiteado para a exclusão do registro e eventual reparação de danos.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. ACESSO DIRETO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento da determinação judicial para juntada de documentos que comprovassem tentativa de solução administrativa e negativa de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de tentativa prévia de solução extrajudicial inviabiliza o interesse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito; e (ii) se o documento extraído do sistema “Registrato” do Banco Central do Brasil é suficiente para demonstrar a efetiva negativação do nome do autor, legitimando o prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir decorre da necessidade de intervenção jurisdicional para a proteção de direito supostamente violado, não se confundindo com a obrigatoriedade de prévio esgotamento de vias administrativas, salvo expressa previsão legal, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. A jurisprudência dominante afasta a exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como pressuposto para o ajuizamento da demanda, por representar restrição indevida ao direito de ação, assegurado constitucionalmente.

5. O documento emitido pelo sistema oficial “Registrato”, do Banco Central, revela a inscrição do nome do autor na condição de inadimplente e comprova de forma idônea a existência de registro de débito, conferindo verossimilhança à pretensão deduzida na inicial.

6. A extinção do processo, na hipótese, representa afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à efetividade do processo como instrumento de realização do direito material.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A ausência de tentativa de solução extrajudicial não constitui, por si só, causa legítima para extinção do processo sem resolução de mérito, salvo quando expressamente prevista em lei. 2. Documento oficial emitido por sistema governamental (Registrato) é meio idôneo para comprovação de registro de inadimplemento e demonstração do interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 17, 320, 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 1008871-82.2022.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2022; TJMT, Ap. Cív. no 1002095-48.2024.8.11.0006, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024.

(N.U 1008806-41.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

Portanto, não há fundamento jurídico para a extinção do processo, razão pela qual a sentença deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual.

Por derradeiro, impende destacar que o modelo de justiça multiportas, consagrado pelo ordenamento jurídico pátrio, tem por escopo fomentar a utilização de meios autocompositivos de solução de controvérsias, sem, contudo, impor sua adoção como condição obrigatória ao acesso à tutela jurisdicional. A autocomposição, nesse contexto, não se configura como cláusula escalonada, mas sim como etapa facultativa e instrumental no curso do processo judicial.

Assim, a interpretação conferida pelo juízo de origem dissocia-se da orientação prevalente na doutrina e na jurisprudência, a qual reconhece, de forma harmônica, a compatibilidade entre o incentivo à solução consensual de litígios e a inafastabilidade da jurisdição. Todavia, tal estímulo não pode ser transmutado em verdadeiro requisito de admissibilidade da demanda, sob pena de vulnerar o direito fundamental de acesso à justiça.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do feito, afastando-se a extinção do processo sem resolução de mérito, por reconhecido o interesse processual do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026